Tribunal: STF
Processo: HC 190288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE AUTORIA: REEXAME FÁTICO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wendell Stffson Gomes, em benefício de Yan Marcelo Uliana Rodrigues, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.480/RO.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 13.5.2020, na companhia de um segundo indivíduo, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 15.5.2020, pela prática de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Rondônia, denegado, mantendo-se a segregação do paciente.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.480/RO, cuja medida liminar foi indeferida pela Ministra Relatora, Laurita Vaz, nos termos seguintes:
    “(...) O Magistrado de origem - referendado pelo Tribunal - homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com base na seguinte fundamentação (fls. 16-17; sem grifos no original):
    "[...] A informação de que comercializam drogas foi confirmada pelos dois indiciados aos Policiais Rodoviários Federais, quando da prisão, tendo o condutor David afirmado que busca o ilícito nesta cidade de Ji-Paraná frequentemente e revende em Ariquemes, o que revela a capacidade de articulação para arregimentar elevada quantidade de droga e, por conseguinte, o perigo gerado pelo estado de liberdade, bem como o risco à ordem pública, dada a frequência da prática criminosa, não sendo, portanto, fato isolado.
    A cautelar extrema também se faz necessária por conveniência da instrução criminal para garantir a aplicação da lei penal, já que quando foi dado ordem de parada pelos policiais, o condutor desobedeceu, praticando manobra perigosa rumo ao centro desta cidade em alta velocidade, colocando em risco transeuntes, momento em que jogou uma mochila pela janela contendo a droga apreendida (1,145kg), revelando, em tese, intuito de fuga e comportamento tendente a dificultar a persecução penal.
    Assim sendo, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos e fundamentos da medida cautelar, considerando as razões suso mencionadas, decreto a prisão preventiva de David Anderson Sales Oliveira e Yan Marcelo Uliana Rodrigues."
    Em juízo de cognição sumária, não constato a presença do fumus boni iuris necessário para o deferimento do pleito liminar.
    Com efeito, a fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se mostra, em princípio, desarrazoada ou ilegal, considerando, sobretudo, que foi mencionada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga - 1,145kg de maconha - o que, a princípio, justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.
    3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente (714,88 g de maconha). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
    5. Ordem denegada." (HC 555.372/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original.)
    Desse modo, "[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
    Por fim, quanto à alegação de que a droga não pertencia ao Paciente, e sim ao Corréu, consigne-se que a tese relativa à inexistência de elementos de autoria cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, o exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, como demonstra o seguinte precedente:
    "PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva.
    [...] 3. Habeas corpus denegado." (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.)
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância, notadamente para que: a) preste esclarecimento sobre o andamento processual e a atual situação prisional do Paciente; e b) junte aos autos todas as eventuais decisões que decretaram e mantiveram a custódia processual e a SENHA de acesso aos processos que tramitam na primeira e segunda instâncias, caso a página eletrônica requeira a sua utilização.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.” (e-doc. 7). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pela flagrante ilegalidade constatada pela ausência de indícios de autoria do paciente. 
    Afirma que “o paciente pegava carona com o senhor David até a cidade de Ji Paraná/RO para visitar parentes, estando o senhor David na condução do veículo fiat punto, sendo que, o paciente (Yan) de nada tinha envolvimento com a droga, posto a mesma estar acondicionada dentro da mochila do senhor David”.
    Alega que David assumiu a propriedade da droga, não podendo o argumento da quantidade de entorpecentes apreendidos ser estendido ao paciente Yan.
    Argumenta que “quem conduzia o carro era David, de modo que, ao tentar fugir da PRF, Yan nada podia fazer se não aguardar a perseguição findar-se (pular do veículo poderia levá-lo ao óbito)”.
    Assevera que o paciente “possui residência fixa, (...) também ostenta primariedade e bons antecedentes”, de forma que “as condições subjetivas do paciente não recomendam a imposição da preventiva, mas pelo contrário, tornam-no apto para livrar-se solto, eventualmente sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências:
    a) Conhecimento do presente writ, ou subsidiariamente, caso não conhecido, que seja concedida a ordem de ofício, dada a flagrante ilegalidade havido no caso;
    b) Concessão, em caráter liminar, de ordem de habeas corpus em favor do paciente YAN MARCELO ULIANA RODRIGUES até o julgamento em definitivo deste writ, concedendo-lhe liberdade provisória e ordenando a expedição do pertinente ALVARÁ DE SOLTURA, com a eventual (pedido feito em caráter subsidiário) fixação de medidas cautelares previstas nos arts. 319 e 320 do CPP; e
    c) Após, que seja o feito processado para julgamento de mérito definitivo, revogando-se a prisão preventiva, por ser a medida mais justa ao caso em tela”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva se assentou a gravidade em concreto da conduta do paciente, considerando:
    “(...) Em que pese a primariedade e residência fixa demonstradas, bem como a recomendação contida na Resolução n. 62/2020 do CNJ, analisando as circunstâncias do caso concreto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se, por ora, insuficientes, sendo necessária a excepcionalidade da medida extrema para garantir a ordem pública, sobretudo levando em conta a gravidade das condutas, pois segundo depoimento dos policiais que realizaram a prisão, a PRF recebeu informações via telefone 191 de que os indigitados, moradores da cidade de Ariquemes/RO, costumavam vir a esta cidade com frequência para buscar drogas, utilizando um automóvel Fiat Punto, o qual também é utilizado na distribuição de drogas naquela cidade.
    A informação de que comercializam drogas foi confirmada pelos dois indiciados aos busca o ilícito nesta cidade de Ji-Paraná frequentemente e revende em Ariquemes, o que revela a capacidade de articulação para arregimentar elevada quantidade de droga e, por conseguinte, o perigo gerado pelo estado de liberdade, bem como o risco à ordem pública, dada a frequência da prática criminosa, não sendo, portanto, fato isolado.
    A cautelar extrema também se faz necessária por conveniência da instrução criminal para garantir a aplicação da lei penal, já que quando foi dado ordem de parada pelos policiais, o condutor desobedeceu, praticando manobra perigosa rumo ao centro desta cidade em alta velocidade, colocando em risco transeuntes, momento em que jogou uma mochila pela janela contendo a droga apreendida (1,145kg), revelando, em tese, intuito de fuga e comportamento tendente a dificultar a persecução penal.
    Assim sendo, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos e fundamentos da medida cautelar, considerando as razões suso mencionadas, decreto a prisão preventiva de David Anderson Sales Oliveira e Yan Marcelo Uliana Rodrigues” (e-doc. 3).
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, consignando que “a quantidade de entorpecente apreendido 1,145kg (um quilograma e cento e quarenta e cinco gramas) de maconha (id 8701959 – págs. 19/20), alinhado as circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram a gravidade na conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (doc. 4).
    10. A decretação da prisão preventiva do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que as circunstâncias do ato praticado, em especial o concurso de agentes e a quantidade da droga apreendida, são fundamentos idôneos para segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar, na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (...) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora